Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. De acordo com uma das teses fixadas no Tema Repetitivo 1.059, ‘não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".
II. Embargos de declaração desprovidos.